Tribunal: TJMT
Processo: 1022748-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022748-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ARONILTA MARIA DE SOUZA - CPF: 848.669.341-15 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de Nulidade-Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais

-

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AUTOR/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS –

JUNTADA DE PROVA DE RENDA MENSAL - APLICABILIDADE DO
artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereiro de 1950
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Demonstrado pela autora/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARONILDA MARIA DE SOUZA, em face de decisão prolata pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarcada Sinop/MT, que nos autos n.o 1006904-93.2020.8.11.0015-, indeferiu a gratuidade de justiça.

Inconformada, a Agravante alega em síntese, ser beneficiária da previdência social, recebendo parca renda, parte da mesma comprometida com empréstimo.

Ressalta não possuir outra fonte renda a não ser do seu benefício previdenciário.

Que no caso em tela, não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira do Agravante, o que ensejaria inexistência de necessidade da assistência judiciária, conforme comprovado pela declaração de renda o agravante vem auferindo renda inferior a 10 salários mínimos o que acarreta ao deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Logo, a documentação apresentada pelo Agravante, somada à declaração de hipossuficiência firmada são mais que suficientes para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade judiciária.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento a fim de conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade judiciária.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o 72533981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSILDA DA SILVA NASCIMENTO em face de decisão prolata pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarcada Sinop/MT, que nos autos n.o 1007683- 48.2020.8.11.0015, indeferiu a gratuidade de justiça.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é divido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à segunda corrente. Assim, a meu ver, a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Confira-se o julgado da Primeira Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – POSSIBILIDADE DO JUIZ EM AFASTAR O BENEFÍCIO – ART. 5o DA LEI No 1.060/50 – PREQUESTIONAMENTO DO ART. 5o, XXXV E LXXIV, DA CF/88 E DOS ARTS. 2o E 5o DA LEI No 1.060/50 – PRECEITOS INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO – RECURSO DESPROVIDO.

“Se as circunstâncias da causa evidenciam que o interessado tem condição de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, como no caso em comento, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.” (TJMT, RAI no 35901/2011)

Está consolidada, na e. Primeira Câmara Cível deste Tribunal, a possibilidade de se condicionar o benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação de privação material, à luz do art. 5o, LXXIV da CF/88, quanto mais se o valor dos títulos executivos (cheques) objetos da ação faz, em princípio, presumir que não se trata de pessoa pobre.

O juiz da causa pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento fático, como lhe faculta a regra prevista no art. 5o da Lei no 1.060/50. O indeferimento do pedido não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à Justiça.

“Não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante.” (TJMT, Embargos de Declaração no 83833/2011)
.” (AI, 49533/2013, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013).

Na hipótese dos autos, a Agravante junta documentação que demonstra de forma inconteste sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, isso porque juntamente documento comprovando ser beneficiária de “pensão por morte”, bem extrato de imposto de renda, atestando a remuneração da autora/agravante.

Assim, comprovada a hipossuficiência, pois a agravante se amolda à situação
a que se refere o artigo 4o, da Lei No 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, é imperioso o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021